Tribunal: CARF
Processo: 11060.723330/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações expressamente previstas na legislação.
DESPESAS FINANCEIRAS DESNECESSÁRIAS.
São desnecessárias, para fins tributários, as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos contratados no mercado financeiro, ao mesmo tempo em que fornecidos recursos a empresas ligadas, sem remuneração.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. MÚTUO GRATUITO COM EMPRESA LIGADA.
Indedutíveis são os juros devidos a instituições financeiras por empréstimos bancários, em face da existência de mútuo gratuito concedido a empresa ligada.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.723330/2012-21
ACÓRDÃO
1401-007.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAGOBERTO BARCELLOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim
entendida aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de
1a instância nas situações expressamente previstas na legislação.
DESPESAS FINANCEIRAS DESNECESSÁRIAS.
São desnecessárias, para fins tributários, as despesas financeiras
decorrentes de empréstimos e financiamentos contratados no mercado
financeiro, ao mesmo tempo em que fornecidos recursos a empresas
ligadas, sem remuneração.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. MÚTUO GRATUITO COM EMPRESA
LIGADA.
Indedutíveis são os juros devidos a instituições financeiras por
empréstimos bancários, em face da existência de mútuo gratuito
concedido a empresa ligada.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723330/2012-21
2
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Alberto Pinto Souza Júnior, Matheus
Ferreira Azevedo, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 14-75.665,
proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO), que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra os Autos de Infração
lavrados com o objetivo de constituir crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes aos anos-calendário de 2007, 2008 e
2009, no valor histórico total de R$ 5.871.451,27 (cinco milhões, oitocentos e setenta e um mil,
quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos).
A controvérsia versa sobre a dedutibilidade de despesas financeiras na apuração do
Lucro Real. A Fiscalização identificou que a empresa captava recursos onerosos no mercado
bancário enquanto simultaneamente repassava recursos a empresas controladas e ligadas sem
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723330/2012-21
3
cobrança de juros. Aplicando o princípio da fungibilidade do dinheiro, o Fisco concluiu que a
captação de empréstimos bancários não se justificava como "necessária" à atividade da empresa,
caracterizando liberalidade em favor das controladas, o que ensejou a glosa das despesas
financeiras com base no art. 299 do RIR/99.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, a contribuinte apresentou
Impugnação, o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega, preliminarmente, a nulidade do lançamento por falta de liquidez e
certeza, bem como por cerceamento de defesa, argumentando que a
autoridade fiscal se utilizou de presunções genéricas baseadas na "fungibilidade
do dinheiro" para glosar as despesas, sem demonstrar o nexo causal efetivo
entre o recurso captado no banco e o recurso repassado às empresas ligadas.
Sustenta que a Auditoria considerou como despesas não necessárias todos os
valores pagos a título de juros de empréstimos com terceiros (conta "41204005
- juros e desp. emp. terceiros"), sem comprovar que a integralidade da conta se
referia a pagamento de despesas das empresas interligadas ou que a totalidade
dos empréstimos teriam sido repassados às empresas parceiras. Aduz ainda que
a Auditoria não deduziu a proporção correspondente às operações com a
Fazenda Santa Helena e DB Transportes, reconhecidas como adiantamentos a
fornecedores, acarretando na falta de liquidez e certeza do crédito lançado;
b) Que, no mérito, defende a natureza de Holding Mista e a necessidade
operacional dos repasses às controladas e interligadas. Sustenta que o objeto
social da empresa inclui expressamente a participação em outras sociedades, e
que participar em outras sociedades não significa unicamente auferir lucros,
mas também tomar decisões, aportar capital e responsabilizar-se por dívidas
quando necessário. Argumenta que o auxílio financeiro a controladas em
dificuldade não seria uma mera liberalidade, mas sim um ato de gestão
imprescindível para a "manutenção da fonte produtora" de receitas da própria
holding (dividendos e equivalência patrimonial). Aduz que as empresas
controladas/interligadas não poderiam tomar numerários no mercado
financeiro por não possuírem crédito, o que obrigou a Impugnante a captar
recursos para quitar as dívidas de suas controladas e interligadas. Defende que
deixar uma controlada falir por falta de caixa prejudicaria a própria existência da
investidora, tornando a despesa financeira necessária e usual para os fins da
empresa;
c) Que a glosa das despesas representa violação à autonomia da vontade e à livre
iniciativa, com afronta a princípios constitucionais (art. 5o, XIII, da Constituição
Federal). Alega que o Fisco não pode ingerir na gestão empresarial ditando
como o contribuinte deve alocar seus recursos, se paga dívidas ou empresta a
controladas. Sustenta que a glosa fere o direito de propriedade e a liberdade de
contratar, pois a decisão de captar recursos no mercado para manter o giro das
controladas é uma estratégia comercial válida e legítima dentro de um grupo
econômico. Afirma ser defeso à fiscalização pretender cobrar tributos
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723330/2012-21
4
desconstituindo relações negociais feitas nos estritos limites da lei,
extrapolando de sua competência quando adentra no mérito das decisões
tomadas pela empresa;
d) Que defende, quanto à usualidade ou normalidade das despesas, citando o
Parecer Normativo CST no 32/81 (que tratou de empréstimos tomados por
produtores rurais pessoas físicas para financiar sua produção agrícola, cujos
encargos eram suportados, mediante reembolso, pelas empresas fumageiras
que adquiriam sua produção), estabelecendo um paralelo com o caso em tela
para concluir que, assim como as empresas fumageiras suportaram os encargos
dos financiamentos tomados pelos produtores rurais, a empresa controladora
suportou os encargos dos financiamentos que tomou para pagar as dívidas das
empresas controladas/interligadas, sob pena de verem as empresas em que
participa serem levadas à falência e arcar com restrições de crédito, tributária,
trabalhista, previdenciária e em licitação, tratando-se de metodologia
absolutamente usual no mercado;
e) Que argumenta sobre a necessidade da tomada dos empréstimos passivos
onerosos, apresentando parecer explicativo do seu departamento contábil
acerca dos índices de liquidez da empresa no período autuado, afirmando que
tais índices demonstram a falta de capacidade da empresa em quitar suas
obrigações tanto no longo como no curto prazo sem a obtenção de
empréstimos para capital de giro;
f) Que invoca precedentes do CARF no sentido de ser dever da fiscalização
comprovar a desnecessidade das operações realizadas pelo contribuinte,
sustentando que houve presunção de que as despesas foram assumidas de
forma desnecessária, e que o princípio da verdade real foi ferido ao se tributar
presumidamente uma situação que, de fato, ocorreu de outra forma, sem
subsunção do fato à norma.

Posteriormente, a 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto, proferiu o Acórdão n.o 14-75.665 (fls. 1203/1218) abaixo
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2007, 2008, 2009
DESPESAS FINANCEIRAS DESNECESSÁRIAS.
São desnecessárias, para fins tributários, as despesas financeiras decorrentes de
empréstimos e financiamentos contratados no mercado financeiro, ao mesmo
tempo em que fornecidos recursos a empresas ligadas, sem remuneração.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. MÚTUO GRATUITO COM EMPRESA LIGADA.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723330/2012-21
5
Indedutíveis são os juros devidos a instituições financeiras por empréstimos
bancários, em face da existência de mútuo gratuito concedido a empresa ligada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009
DESPESAS FINANCEIRAS DESNECESSÁRIAS - INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis, para efeitos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL),
as
despesas
financeiras
desnecessárias,
também
consideradas
indedutíveis para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), por afetarem, essas
despesas, tanto a apuração do lucro operacional, quanto a do resultado do
exercício, apurados com observância da legislação comercial e comuns a ambos
os tributos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. As decisões
judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas
situações expressamente previstas na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou a preliminar de nulidade suscitada pela Impugnante
por suposta falta de liquidez e certeza do crédito lançado. O julgador rejeitou a preliminar,
fundamentando que o Auto de Infração preenche todos os requisitos do art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN). A decisão consignou que a descrição dos fatos no lançamento fiscal foi
clara e suficiente para permitir a compreensão da infração e o exercício pleno da defesa, não
havendo necessidade de individualizar cada operação específica, dada a natureza fungível da
moeda.
O acórdão destacou que a Auditoria elaborou a Consolidação Diária dos
Lançamentos tomando as contas analíticas representativas tanto dos empréstimos ativos (Anexo
16) quanto dos empréstimos passivos (Anexo 17), demonstrando que do grupo de contas dos
empréstimos que beneficiaram as empresas parceiras não se encontravam relacionadas as
rubricas relativas à Fazenda Santa Helena e DB Transportes, operações reconhecidas como
adiantamentos a fornecedores.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723330/2012-21
6
Além disso, foram deduzidos da composição os valores tomados junto a coligadas a
título de empréstimos, sobre os quais houve a incidência do pagamento de juros pelo sujeito
passivo. Do cotejamento entre os empréstimos tomados (passivos) e repassados (ativos) para as
coligadas e controladas sem a incidência de juros, verificou-se que em todos os anos a totalidade
dos valores repassados foram maiores do que os captados, concluindo-se que 100% dos recursos
obtidos nas operações de empréstimos passivos para capital de giro foram repassados às
empresas ligadas sem cobrança de juros.
Quanto ao mérito, a decisão manteve integralmente a glosa das despesas
financeiras, baseando-se no critério da necessidade, usualidade e normalidade da despesa,
conforme estabelecido no art. 299 do RIR/99. O julgador fundamentou que, embora a empresa
tenha liberdade para gerir seus negócios e auxiliar controladas, a legislação tributária impõe
limites à dedutibilidade fiscal das despesas operacionais. A DRJ assentou que o pagamento de
juros bancários para financiar indiretamente terceiros (via mútuo gratuito) não é uma despesa
necessária para a atividade da própria contribuinte, mas sim um custo assumido em benefício
alheio, configurando triangulação de operação que possibilitou a transferência de despesas das
empresas integrantes do grupo que apuraram prejuízo para a empresa lucrativa (o sujeito
passivo), reduzindo indevidamente a base tributária imponível.
O voto destacou que, para equalizar a situação e manter a relação contratual em
bases comutativas, o sujeito passivo deveria ter cobrado juros dos empréstimos que fez às
controladas/ligadas, de modo que o reflexo contábil das despesas com juros ficaria líquido, ou
seja, o resultado do exercício conteria somente as despesas com juros dos recursos que
eventualmente tivesse utilizado em operações próprias. Ao triangular a operação nos moldes em
que foi feito, impossibilitou-se que os verdadeiros beneficiários dos recursos deduzissem na
apuração dos seus resultados contábeis as despesas que por eles deveriam ter sido incorridas. A
decisão consignou que o comportamento "usual" e "normal" de mercado seria a controladora
repassar o custo da captação (juros) para a controlada beneficiária; ao não fazê-lo, assumiu
voluntariamente um ônus que não pode ser transferido ao Fisco por meio da dedução da base de
cálculo tributária.
A DRJ afastou também o argumento de violação à livre iniciativa e autonomia da
vontade, esclarecendo que não se tratava de interferir nas escolhas empresariais da pessoa
jurídica, que tem toda a liberdade para decidir a melhor forma de gerir seus negócios e atuar no
mercado, mas sim de verificar o direito de deduzir do lucro tributável os encargos financeiros
decorrentes da captação de recursos que foram efetivamente repassados sem ônus às empresas
ditas "parceiras", verdadeiras beneficiárias desta operação de crédito.
A decisão afastou a alegação de existência de presunções ou ausência de provas,
consignando que as operações estavam devidamente registradas como empréstimos na
contabilidade do auditado, revelando sua natureza, e que os valores foram efetivamente
repassados e estão contabilizados. Concluiu que, dentro da normalidade e usualidade dos fatos,
para serem consideradas como necessárias, dever-se-ia repassar, total ou parcialmente para as
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723330/2012-21
7
empresas ligadas, o valor proporcional dos juros apropriados como despesas financeiras, sendo
que, em não sendo feito, correta a glosa procedida pela fiscalização.
A DRJ rejeitou o paralelo traçado pela defesa com o caso das empresas fumageiras
(objeto do Parecer Normativo CST no 32/81), por não vislumbrar similitude, uma vez que naquele
caso as empresas fumageiras assumiram os juros dos empréstimos efetivamente tomados por
produtores rurais pessoas físicas que dele se valeram diretamente, como tomadores do crédito
bancário, para financiar a sua produção. No caso dos autos, diversamente, os favorecidos pelos
recursos se valeram de uma triangulação em que o benefício tributário da dedução das despesas
ficou, convenientemente e de forma irregular, do lado da empresa lucrativa quando, dentro da
normalidade operacional, deveriam ser reconhecidos como despesas operacionais daqueles que
efetivamente se valeram dos recursos tomados no mercado.
Por fim, o acórdão consignou que das três infrações apontadas nos Autos (glosa de
despesas financeiras com tributos não dedutíveis decorrentes de parcelamentos; glosa de
despesas financeiras consideradas não necessárias; e compensação indevida de prejuízo
operacional), o Interessado contestou apenas a segunda, operando-se a consolidação
administrativa das demais matérias não impugnadas, ex vi do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Ciente da decisão do Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.246/). Em sede recursal, a contribuinte reitera essencialmente os argumentos já apresentados
na defesa inicial, sem trazer novas alegações de fato ou de direito.
A Recorrente insiste na tentativa de descaracterizar o nexo entre os empréstimos
passivos onerosos e os repasses gratuitos às empresas ligadas, reapresentando argumentações
sobre a natureza de holding mista, a necessidade operacional dos repasses para manutenção da
fonte produtora, a violação à livre iniciativa e autonomia da vontade, e a aplicabilidade do Parecer
Normativo CST no 32/81.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723330/2012-21
8
Como muito bem delimitado pela decisão recorrida, tratam os Autos de infrações à
legislação do IRPJ e CSLL que redundaram em autuações em desfavor do contribuinte. Foram três
as infrações apontadas nos Autos:
1) a glosa de despesas financeiras com tributos não dedutíveis decorrentes de
parcelamentos assumidos pelo contribuinte;
2) a glosa de despesas financeiras consideradas não necessárias pela Auditoria; e
3) a consequente compensação indevida de prejuízo operacional com resultado da
atividade geral em montante superior ao saldo existente, recalculado pela Auditoria frente ao
ajuste na base de cálculo dos tributos devidos.
Por sua vez, das três infrações apontadas o Recorrente impugnou apenas a
segunda, sendo certo que, para as outras matérias que não tenham sido objeto de contestação
específica, operou-se a sua consolidação, na esfera administrativamente, ex vi do art. 17 do
Decreto no 70.235/72.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723330/2012-21
9
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

- Delimitação da lide
Outro ponto de interesse prévio aos autos, propriamente ditos, diz respeito aos
julgados, inclusive os administrativos, trazidos pelo Impugnante como reforço e
ilustração aos seus argumentos. Isto porque os julgados, mesmo quando
administrativos, tanto quanto a doutrina, somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação. Sendo assim,
quanto às decisões trazidas aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506,
do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros...”. Não sendo parte nos
litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode usufruir os efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter partes” e não “erga
omnes”.
Assim dispõe o Decreto n° 73.529, de 21 de janeiro de 1974: “Art. 1° É vedada a
extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação
estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário. Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as
decisões judiciais a que se refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às
partes que integram o processo judicial e com estrita observância do conteúdo
dos julgados.” Portanto, as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas,
não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento. A Administração Pública está pautada
pelo princípio da legalidade, que significa que o administrador público está, em
toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do
bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato
inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar. Cumpre acrescentar que as
decisões administrativas, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, e somente se aplicam à questão em
análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do Código Tributário Nacional: “Art. 100.
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos :(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa.”(grifou-se)
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723330/2012-21
10
Sequer acórdãos das instâncias administrativas eventualmente citados em peça
de contestação não integram a legislação tributária, inexistindo efeito vinculante.
As decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são
fontes secundárias de Direito Tributário, e somente vinculam a administração
quando a lei lhes atribuir eficácia normativa. Porém, no âmbito do Decreto no
70.235, de 1972, não há norma legal que atribua a tais decisões este efeito.
Assim, em que pese a indiscutível respeitabilidade das decisões emanadas desses
órgãos e a sua plena eficácia e força impositiva para as partes envolvidas nos
respectivos processos judiciais e administrativos, a Constituição Federal, o Código
Tributário Nacional, lei ordinária, ou ato infralegal não estabelecem, como regra
geral, a obrigatoriedade de aplicação das decisões dos tribunais judiciais e
administrativos pelas autoridades administrativas de julgamento.
Da preliminar
Insurge-se o Impugnante frente a suposta falta de liquidez e certeza do crédito
lançado, por entender que i) não houve qualquer comprovação de que a
integralidade da conta "41204005 - juros e desp. emp. terceiros" se referia a
pagamento de despesas ou empréstimos repassados às empresas parceiras, e ii)
não tenha havido a dedução proporcional das rubricas atinentes às contas da
Fazenda Santa Helena e DB Transportes, cujas operações reportam-se a
adiantamentos a fornecedores, conforme reconheceu a Fiscalização.
Sem razão a defesa.
O tópico 3.2.3.2 Da apuração das Despesas Financeiras Glosadas do Relatório
Fiscal é bastante para elucidar todas as incertezas e dúvidas que são mais do
Impugnante do que do crédito tributário lançado. Isto porque ali consta que para
apurar a parcela dos empréstimos passivos que foram graciosamente repassados
às empresas ligadas a Auditoria elaborou a Consolidação Diária dos Lançamentos
tomando as contas analíticas representativas tanto dos empréstimos ativos -
(anexo 16) quanto dos empréstimos passivos (anexo 17).

Vê-se de plano na planilha 16 que do grupo de contas dos empréstimos que
beneficiaram as empresas ditas "parceiras" (ativos) não se encontram
relacionadas aquelas rubricas relativas a Fazenda Santa Helena e DB Transportes
da sua composição, todas representativas das operações de adiantamento a
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723330/2012-21
11
fornecedores reconhecidas pela Fiscalização. Além disso, deduziu-se da sua
composição os valores tomados junto a coligadas a título de "(-) 21115 -
Empréstimos de coligadas", sobre os quais houve a incidência do pagamento de
juros pelo sujeito passivo, apurando-se assim o saldo médio diário deste
grupamento contábil representativo dos empréstimos ativos.

Por outro giro, no anverso, apurou-se a totalidade dos empréstimos captados no
mercado (passivos), cuja composição se encontra minuciosamente detalhada no
Anexo 17. Ora, do cotejamento desse grupamento de contas representativas dos
empréstimos que foram tomados (passivos) e repassados (ativos) para as
coligadas e controladas sem a incidência de juros (e sem a incidência dos valores
que compunham as rubricas 11208004 - Faz. Sta Helena Ltda e 11208005 - DB
Transportes Ltda), ainda assim verificou-se que em todos os anos, a totalidade dos
valores repassados foram maiores do que os captados, ou seja, nas palavras da
Auditoria "(...) conclui-se que 100% dos recursos obtidos nas operações de
empréstimos passivos para capital de giro foram repassados às empresas ligadas
DB Empreendimentos e Participações S/A, Cimaco Materiais de Construção Ltda,
Mineração Cerro Branco Ltda e Pedreira Combustíveis Ltda sem cobrança de
juros".
Isto posto reputo afastada a preliminar suscitada, posto que comprovado que a
integralidade dos empréstimos tomados junto a terceiros foram repassados para
as empresas parceiras, e que desta totalização não faz parte as rubricas vinculadas
às operações realizadas junto à Fazenda Santa Helena e DB Transportes Ltda.
Do mérito
No mérito sustenta o Impugnante a necessidade das despesas incorridas,
deduzindo-a decorrente da participação nas empresas controladas e coligadas o
que significa não somente auferir lucros, como também aportar capital e
responsabilizar-se por dívidas e despesas quando necessário, como no caso em
que aquelas empresas não poderiam tomar numerários no mercado, pois não
possuiriam créditos junto às instituições financeiras. Nesse compasso analisa os
requisitos da necessidade, usualidade e normalidade das operações incorridas e
ajunta estudo do departamento contábil que afirma a necessidade da Impugnante
buscar recursos externos, dado seu baixo índice de liquidez, seja no curto como
no longo prazo. Noutro giro, esgrime com violações de princípios constitucionais e
afirma ser dever da fiscalização comprovar a desnecessidade das operações
realizadas pelo contribuinte.
Aqui também não cabe razão à defesa.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723330/2012-21
12
A infração tributária identificada pela Auditoria fala, em síntese, com a captação
de recursos mediante empréstimos onerosos tomados junto a terceiros, os quais
geraram despesas financeiras que foram totalmente deduzidas como despesas
operacionais na apuração do resultado do exercício do contribuinte auditado.
Ocorre que, no mesmo período de apuração, o sujeito passivo repassou tais
empréstimos às suas empresas coligadas e interligadas mediante pagamento de
suas despesas e transferências bancárias sem, entretanto, imputar-lhes quaisquer
ônus, sujeitando-se então à glosa das despesas operacionais, tidas por não
necessárias às atividades da empresa.
Sem reparo, o procedimento fiscal, isto porque ainda que os mútuos fossem
representativos da necessidade operacional do sujeito passivo, não poderia ele
arcar com as despesas de juros de recursos utilizados por terceiros, pois esses
encargos são despesas operacionais de quem efetivamente os utilizou, que
ficaram na condição de mutuários, como bem registrado em sua própria
contabilidade.
Para equalizar tal problema, mantendo-se a relação contratual em bases
comutativas, o sujeito passivo deveria ter cobrado juros dos empréstimos que fez,
de modo que o reflexo contábil das despesas com juros ficaria líquido, isto é, o
resultado do exercício conteria somente as despesas com juros dos recursos que
eventualmente tivesse utilizado em operações próprias.
Triangular a operação, nos moldes em que foi feito, impossibilitou que os
verdadeiros beneficiários dos recursos deduzissem na apuração dos seus
resultados contábeis as despesas que por eles deveria ter sido incorrida, fato que,
de certa maneira, lhes foi muito conveniente, posto que, demonstra-nos a
fiscalização através de seu Anexo 15, os reais destinatários dos recursos tomados
apuraram prejuízos ou se declararam inativos, no período.
Assim procedendo, de fato, está-se a transferir despesas das empresas
integrantes do grupo que apuraram prejuízo, de maneira a reduzir a base
tributária imponível da empresa lucrativa - o sujeito passivo.
Tal feito fere de morte o princípio da necessidade, usualidade ou normalidade das
despesas operacionais admitidas, veiculado pelo art. 299 do Regulamento do
Imposto de Renda, por regra geral da dedutibilidade, confira-se:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n°4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47, ,§ 1°).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n°4.506, de 1964, art. 47, §
2°)
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723330/2012-21
13
Por outro lado, não vislumbro a similitude pretendida no caso das empresas
fumageiras que assumiram os juros dos empréstimos efetivamente tomados por
produtores rurais pessoas físicas que dele se valeram diretamente, como
tomadores do crédito bancário, para financiar a sua produção. Não é o que temos
aqui, quando os favorecidos pelos recursos se valeram de uma triangulação em
que o benefício tributário da dedução das despesas ficou, conveniente e
irregularmente, do lado da empresa lucrativa quando, dentro da normalidade
operacional, deveriam ser reconhecidos como despesas operacionais daqueles
que efetivamente se valeram dos recursos tomados no mercado.
Tampouco se discute a afirmativa, não comprovada, de que as empresas
beneficiadas careceriam de crédito no mercado, razão da intervenção da autuada
que, por óbvio, poderia se dar desta ou de outra maneira. É que, como já dito,
ainda que a operação tenha sido oportuna, da maneira como feita não foi usual
nem normal dentro do tipo da operação realizada.
Não acerta, também, o Impugnante, quando esgrima com os argumentos de
interferência indébita no exercício profissional do empresariado pela extrapolação
da competência fiscal, intervindo na administração da empresa auditada,
tampouco quando deduz ter havido presunções ou estarem ausentes provas
quanto aos fatos alegados pela Auditoria.
Com efeito, não se trata aqui de interferir nas escolhas empresariais da pessoa
jurídica, que tem toda a liberdade para decidir a melhor forma de gerir seus
negócios e atuar no mercado, em busca da persecução de seus objetivos
empresariais. Nesse sentido, não se discute, nos autos, o direito que cabe à
Interessada de captar recursos no mercado e, eventualmente, repassá-los a
terceiros, mas sim o direito de deduzir do lucro tributável os encargos financeiros
decorrentes desta captação, uma vez que estes recursos efetivamente foram
repassados sem ônus às empresas ditas 'parceiras', verdadeiras beneficiárias
desta operação de crédito.
Trata-se de evidente repasse de empréstimos obtidos junto ao mercado a título
oneroso, como de praxe, e repassados a terceiros sem quaisquer cobranças de
juros, como absolutamente inusual, em que pese haver ligações entre os
contraentes. Por outro giro, inexistem quaisquer presunções ou ausência de
provas, nos autos: as operações estão registradas como empréstimos na
contabilidade do auditado, revelando sua natureza, tais valores foram
efetivamente repassados e estão devidamente contabilizados. No entanto, dentro
da normalidade e usualidade dos fatos, para serem consideradas como
necessárias, dever-se-ia repassar, total ou parcialmente para as empresas ligadas,
o valor proporcional dos juros apropriados como despesas financeiras. Em não
sendo feito, correta a glosa procedida pela fiscalização.
Conclusão:
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723330/2012-21
14
Isto posto e considerando-se tudo o mais que dos autos consta, voto
improcedente a impugnação apresentada para manter em suas integralidades os
créditos tributários aqui constituídos.

Entendo que a decisão recorrida não merece reparos e detalhou de forma acertada
a triangularização feita pela Recorrente que, ao final, deduzia despesas com encargos financeiros
de empréstimos cujos recursos repassava para empresas do mesmo grupo, sem qualquer
cobrança de juros e que operavam em prejuízo.
Em sede recursal apresenta novamente análise sobre os índices de liquidez da
empresa elaborada pelo departamento contábil, mas sem inovação jurídica capaz de alterar o
fundamento da decisão recorrida. A argumentação recursal apenas reforça as teses já debatidas
na impugnação, não constituindo inovação de direito que justifique nova apreciação dos
fundamentos.
O contexto fático é muito claro, poderia a autoridade fiscal, inclusive, trilhar pelo
caminho de qualificação da penalidade vez que ficou muito claro que os empréstimos obtidos pela
Recorrente serviram apenas pare reduzir a sua base tributável. Entretanto, assim não o fez.
Não há nada novo a ser apreciado e concordo integralmente com a decisão
recorrida que, de forma didática e sistemática analisou e rebateu todos os pontos de defesa da
contribuinte.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
não acolher a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1310
DF CARF MF
Original